Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRAR REPORTAGEM DE SITE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL. EXECUÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA APLICADA AOS DEMAIS RÉUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões e os pedidos recursais se mostram totalmente divorciados das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC.
2. Em razão do pedido da parte autora para que seja reconhecido “a perda superveniente do objeto processual”, o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília proferiu a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil em relação aos réus Google Brasil Internet e de D.M.L.N. – ME.
3. O restabelecimento do conteúdo na internet pela parte que celebrou anteriormente acordo com a apelante (C. Comunicação Ltda – parte que já foi excluída do polo passivo), não é fato superveniente à prolação da r. sentença recorrida. Trata-se, na realidade, de descumprimento de título executivo judicial, que a apelante deverá executar por meios próprios.
3. Além de não haver fato superveniente à prolação da r. sentença, ainda houve a modificação da causa de pedir nas razões recursais, pois a apelante pretende o cumprimento do acordo em sua apelação, estendendo, inclusive, sua eficácia aos demais réus que não firmaram o acordo, o que não se pode permitir.
4. O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das verbas processuais, pois é evidente que o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. Não resta dúvida que a parte apelante deu causa ao ajuizamento da demanda, não se sustentando a tese da recorrente no sentido de afastar os honorários.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.